Tribunal: TJDFT
Processo: 0705197-39.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705197-39.2018.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA DESPACHO Aguarde-se sessão de julgamento já designada (id. 19203017). Brasília, 13/07/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR